Tribunal: CARF
Processo: 10380.902210/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.902210/2015-55
ACÓRDÃO
1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRISAS DO MEIRELES INCORPORAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO. DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO.
Diligências demandadas por este Colegiado foram adequadamente
realizadas pela equipe fiscal da unidade de origem, a qual reconheceu o
crédito pleiteado na DCOMP.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações efetuadas
até o limite do valor disponível.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado(a)), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
2
RELATÓRIO
Início por transcrever o relatório e voto da decisão recorrida, nos termos do Acórdão
de no 11-58.042, proferido pela DRJ/REC em sessão de 23 de outubro de 2017, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Interessada.
Eis o Relatório:
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) de multa por atraso na
entrega de DCTF (1345-01), com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 4o trimestre de 2012, código de receita 2089,
no valor original de R$ 99.245,53 na data de transmissão, decorrente de Darf de R$
127.027,10, arrecadado em 31/01/2013. Conforme informado, o contribuinte
utilizou a parcela do crédito de R$ 427,64 na compensação declarada, restando um
saldo de R$ 98.817,89.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a(s)
compensação(ões) declarada(s) em virtude de que o pagamento indevido ou a
maior não restou comprovado.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, presente no anexo de análise de crédito,
este não restou validado em virtude de haver divergência entre o montante do
tributo confessado em DCTF e o valor apurado na DIPF.
3. Cientificado da decisão por via posta em 20/05/2015, conforme cópia do Aviso
de Recebimento (AR) à fl. 10, em 08/06/2015 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 11 e 12, instruída com os documentos às
fls. 13 a 29, onde argumentou que: (i) retificou a DIPJ para compatibilizá-la à
DCTF; (ii) na DIPJ original apurou o lucro presumido com o coeficiente de 32%,
quando deveria ser de 8% (RIPJ ) e 12% (CSLL), já que sua atividade é de
construção de edifícios.
4. É o relatório.
VOTO
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecida.
6. No presente caso, conforme o anexo de análise do crédito que acompanha o
despacho decisório, o direito creditório não foi reconhecido e a compensação não
foi homologada em virtude de haver divergência entre o débito confessado em
DCTF e o montante do tributo apurado em DIPJ. Em virtude dessa divergência, no
entender da autoridade administrativa, não restou comprovada a existência de
pagamento indevido ou a maior.
7. O contribuinte defende o acerto na informação contida na DCTF
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
3
(tempestiva), apresentando DIPJ retificadora para ajustar o montante apurado nesta
ao tributo confessado naquela declaração.
8. Conforme dito, a motivação para a decisão proferida está alicerçada na incerteza
quanto à existência do crédito pretendido, vez que havia conflito entre as
declarações apresentadas pelo contribuinte. Conforme estabelecido no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), a certeza do crédito é condição instransponível
para a sua utilização em compensação tributária.
9. Seria uma medida mais conservadora a autoridade administrativa ter
aprofundado a análise do pleito, intimando o contribuinte a esclarecer e comprovar
qual a informação correta quanto ao tributo devido antes de proferir a decisão? A
meu ver, sim.
Contudo, não cabe a este julgador questionar o convencimento da autoridade a quo,
que entendeu não ser necessário tal aprofundamento da investigação, sendo
suficiente para não reconhecer o direito creditório a incerteza causada pelo fato de
haver duas informações conflitantes prestadas pelo contribuinte através de
obrigações acessórias distintas.
10. Quanto a isso, não há o que se discutir, vez que a incerteza neste contexto
(declarações conflitantes) é patente.
11. O entendimento de que a DIPJ de per si não tem valor probatório, conforme
jurisprudência reinante neste colegiado, cumulado com o entendimento reiterado
também deste colegiado no sentido de que a DCTF tempestiva com tributo
confessado no montante alegado pelo contribuinte tem força probante do crédito
pleiteado, não tem o condão de reformar a decisão recorrida sem qualquer esforço
probatório por parte do contribuinte.
12. Tal entendimento não afasta o fato de existirem informações conflitantes entre
as declarações quando da análise da Dcomp pela autoridade administrativa. Ela não
poderia simplesmente aceitar o montante declarado em DCTF (inferior ao da DIPJ)
por ser tempestiva, considerando certo o crédito pretendido, e desprezando, para
tanto, o fato de que o próprio contribuinte apurara tributo com outro valor na DIPJ.
13. É devido ressaltar que, não obstante a referida jurisprudência deste colegiado
no sentido da força probante da DCTF tempestiva, tal qualidade reiteradamente
tem sido relativizada aqui quando não há certeza quanto à informação nela contida,
como no presente caso, em que esta incerteza foi apontada no despacho decisório
em virtude de informação diversa na DIPJ.
14. Mas tal contexto mudou com a retificação da DIPJ após a ciência do despacho
decisório? Entendo que não.
15. Diante da divergência de informações entre a DCTF e a DIPJ, decorrente, como
alegado, de diferença nos coeficientes de presunção utilizados (DCTF - 8% para
IRPJ e 12% para CSLL; e DIPJ - 32%), a única forma viável para comprovar qual
declaração continha o correto valor do tributo para o período de apuração seria
mediante a apresentação de livros contábeis e fiscais e, conforme o caso, até de
documentos fiscais, suficientes para permitir ao julgador administrativo verificar
que a receita auferida decorreu integralmente de atividade de construção por
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
4
empreitada na modalidade total, com o fornecimento pelo contribuinte de todos os
materiais incorporados à obra.
16. Acontece que tal providência não foi adotada na instauração do contencioso.
17. Assim, ante a falta de apresentação de documentos comprobatórios, entendo
que permanece a dúvida quanto à certeza do crédito, cabendo não o reconhecer e
não homologar a compensação declarada.
18. Voto, pois, por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
para ratificar a decisão recorrida.

O presente processo foi objeto de diligências por parte desta Turma Ordinária, por
meio da Resolução CARF No 1401-000.718, de 17 de junho de 2020, que a reproduzo em seguida:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em
DCOMP, considerando que da análise do crédito, este não restou validado em
virtude de haver divergência entre o montante do tributo confessado em DCTF e
o valor apurado na DIPF.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da
qual a interessada compensou débito(s) de multa por atraso na entrega de DCTF,
com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de pagamento indevido ou a maior .
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que teria recolhido tributo/contribuição a maior do que o devido no
período.
Acrescenta que identificou a necessidade de retificação da declaração para
corrigir as informações originalmente declaradas e anexou documentação no
intuito de comprovar suas alegações.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a
existência de direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a
homologação das compensações declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Considerando os motivos pelos quais o acórdão DRJ confirmou o Despacho
Decisório que não homologou as compensações pleiteadas, a Recorrente
apresentou Recurso demonstrando as razões da ocorrência do erro de fato no
momento da confecção da DCTF, onde por equívoco foi informado o débito
apurado em valor maior ao efetivamente ocorrido, o que implicou num
reconhecimento a menor do crédito pretendido na DCOMP em discussão
Contudo, em recurso voluntário, além de demonstrar a origem do crédito,
apontou também como teria se dado a origem do recolhimento a maior, a
suportar a compensação, de modo a amparar a razão de seu direito.
Justificou a existência do crédito em apreço sob fundamento no pagamento
indevido ou maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente
ao 4o trimestre de 2012, no valor original, este devidamente recolhido, através do
DARF. Fora utilizada parcela do crédito na compensação declarada, restando um
saldo ante o valor original.
Nessa esteira, no exercício de 2012, a Recorrente possuía como regime tributário
o Lucro Presumido, utilizando como coeficiente de presunção o percentual para
apuração do IRPJ de 32% (trinta e dois por cento). Todavia, as atividades
desempenhadas pela Recorrente há época, isto é, atividades imobiliárias,
possibilitavam a aplicação do coeficiente de presunção de 8% (oito por cento)
para apuração do IRPJ nos termos do art. 15 da Lei 9.249/95.
Por esse motivo, a Recorrente declarou em Dezembro de 2012, por meio de sua
DCTF, o débito no valor de R$ 27.781,57, assim há elementos que demonstram
que de acordo com a documentação comprobatória acostada nos autos ela teria o
direito creditório no valor de R$ 99.245,53 (noventa e nove mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).
A motivação que a autoridade fiscal utilizou para não homologação da DCOMP em
apreço, revela-se na suposta inconsistência das informações constantes na DIPJ
original, estas destoando das informações contidas em DCTF, de modo que
necessário se proceder as
verificações necessárias no sentido comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório, especialmente em razão do acerto na informação contida na DCTF.
Tem-se que as informações juntadas nos autos, quais sejam, DARF com o
respectivo comprovante de pagamento, DCTF, DIPJ original e retificadora, planilha
de cálculo e Livro Razão (Clientes e Receitas Financeiras) são elementos idôneos a
princípio seriam suficientes para amparar o direito da Recorrente.
Contudo, a conversão em diligência permitiria que a d. Fiscalização procedesse a
verificação nos arquivos contábeis – fiscais da Recorrente bem como qualquer
documentação posteriormente juntada nos autos do processo administrativo, até
o momento não objeto de análise.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
6
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos documentos
indicativos da existência de valor aparentemente suficiente à compensação dos
créditos exigidos nos autos, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
1 - Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o
real valor do suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
2 - Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação com os
débitos informados em todos os PER/DCOMP vinculados ao mesmo pagamento,
indicando os valores compensados e os saldos a pagar, se houver, apurados.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros
documentos que entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada
e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas
conclusões, após o que, o processo deverá retornar a este CARF para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS
Em atendimento à Resolução CARF, a unidade de origem se manifestou por meio da
Informação Fiscal no 1.443/2021 – EQAUD- DEVATOT03/DRF TERESINA, a seguir reproduzida:
Informação Fiscal no 1.443/2021 - EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA Data: 01 de
junho de 20201 Processo no 10380.902210/2015-55 Interessado: BRISAS DO
MEIRELES INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 12.838.368/0001-02 Domicílio Fiscal: Av.
Barão de Studart, 205 – Meireles– Fortaleza/CE - CEP: 60.120-000
No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
no uso da competência de que trata o art. 37 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011 (Regulamento do Processo Administrativo Fiscal), realizamos
diligência para atender determinação da 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a
Turma Ordinária do CARF, através da Resolução n° 1401-000.718
Análise do crédito pleiteado
Inicialmente, verificamos que o PER/DCOMP no 16945.87736.141114.1.3.04-5302
visava compensar débito nele declarado com crédito de R$ 99.245,53 oriundo de
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda a Pagar (IRPJ) devido em
estimativa, código 2089, relativo ao período de apuração (PA) 31/12/2012, com
DARF no valor de R$ 127.027,10.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
7
2.A DCOMP em análise foi não homologada pela DRF Fortaleza com a justificativa
de que, conforme características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, sem saldo reconhecido para compensação
dos débitos informados (fls. 07/09).
3.A 4° turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
Recife julgou improcedente a manifestação de inconformidade do requerente sob
a justificativa de que incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito
creditório, mediante apresentação, com a manifestação de inconformidade, de
documentos que comprobatórios que fundamentem a certeza do crédito
pleiteado (fls. 33-36).
4.Inconformado o contribuinte apresentou recurso contra Acórdão da DRJ,
informando que possuía como regime tributário o lucro presumido e que utilizou
como coeficiente de presunção o percentual para apuração do IRPJ de 32% (trinta
e dois por cento), resultando num IRPJ a pagar de R$ 127.027,10, no entanto a
atividade desempenhada há época possibilitava a aplicação do coeficiente de
presunção de 8% (oito por cento) nos termos do art. 15 da Lei no 9.249/95.
5.Posteriormente a 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o presente
processo em diligência para que fosse feita uma análise da documentação
posteriormente juntada aos autos do processo e até o momento não analisada
(fls. 123-125):

6.O artigo 165 do Código Tributário Nacional dispõe que o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no §
4o do art. 162, no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
7.À luz do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é lícito ao sujeito passivo que apurar
crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
8
restituição ou de ressarcimento, utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão,
desde que líquido e certo.
8.No âmbito da Receita Federal do Brasil, a auditoria de créditos para
reconhecimento de direito creditório relacionado a pedido de restituição, pedido
de ressarcimento, pedido de reembolso e declaração de compensação
(PER/DCOMP) está disciplinada pela Portaria Conjunta Suara/Sufis no 1, de 21 de
dezembro de 2016, podendo ser classificada em dois níveis: I – Auditoria de
Conformidade; ou II – Auditoria Detalhada.
9. No presente caso, ante a ausência de seleção interna para que se proceda à
auditoria detalhada, a análise do pleito se pautará nos ditames relativos à
Auditoria de Conformidade.
10.O saldo de IRPJ a pagar foi apurado e informado pela empresa à Receita
Federal do Brasil por meio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), ano-calendário 2012 (fls. 59-81).
11.Na análise da DIPJ, 4o trimestre do ano-calendário de 2012, na ficha 14A, que
detalha o cálculo da IRPJ a pagar, foi assim informado:

12.Da análise das DIPJs do período, observou-se que o sujeito passivo retificou a
declaração alterando o percentual de presunção para 8% (oito por cento), com
isso o valor informado na DIPJ retificadora corresponde ao valor de IRPJ a pagar
declarado na DCTF retificadora entregue em 17/07/14 (fl. 263). Dessa forma a
divergência apontada não existiria. No entanto, a mudação no percentual de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
9
presunção teria que ser verificada através de documentação que pudesse
comprovar o fato alegado.
13.Conforme estabelece a Instrução Normativa no 1.700/2017:
“Art. 33. A base de cálculo do IRPJ, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo
art. 26, auferida na atividade, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Nas seguintes atividades o percentual de determinação da base de cálculo do
IRPJ de que trata o caput será de:
(...)
II - 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida:
c) nas atividades imobiliárias relativas a desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda e a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda; e
(...)
IV - 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades
de:
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra
ou com emprego parcial de materiais; 14.Conforme informações contidas nos
sistemas da RFB, a requerente apresenta o CNAE 4120-4-00 - Construção de
edifícios, na relação das atividades econômicas.”
15.Da leitura da norma, observa-se que o percentual para Construção Civil vai
depender se a obra é por empreitada com emprego de materiais ou se é somente
com a utilização exclusiva de mão-de-obra, no primeiro caso o percentual
aplicado seria de 8% e no segundo 32%.
16.Como determinado pelo CARF o processo foi convertido em diligência para que
fossem analisados os arquivos contábeis-fiscais e a documentação juntada aos
autos de forma a apurar o valor do suposto crédito de pagamento indevido de
IRPJ.
17.Tendo em vista que a documentação carreada aos autos do processo, não foi
suficiente para atestar a certeza do crédito ora pleiteado, emitiu-se o Termo de
Intimação no 1.011/2021 (fl. 127), no qual foi solicitado o seguinte elemento
necessário à comprovação da disponibilidade do crédito utilizado na
compensação:
•Contratos e notas fiscais referentes às receitas oferecidas à tributação do 4o
trimestre de 2012, que demonstrem que o requerente se enquadrava na
possibilidade de percentual de presunção de 8% (oito por cento).
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
10
18.A ciência da intimação fiscal deu-se em 05/05/2021, por meio do Aviso de
Recebimento (AR), conforme fl. 260. O prazo para resposta era de 10 (dez) dias
úteis.
19.Em resposta, em 13/05/2021, a requerente apresentou contratos de promessa
de compra e venda de imóvel construído pela requerente para entrega futura
referente a alguns clientes, recibos e extrato bancário para o período em análise.
20. Prescreve a Lei no 9.784/1999, reguladora do processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
(...)
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.”
21. Inicialmente, é cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova
incumbe a quem alega o direito. Assim, ao informar em Declaração de
Compensação ser possuidor de crédito perante a Fazenda Nacional, deve o
contribuinte, quando instado, carrear aos autos administrativos os elementos
solicitados pelo fisco.
Conclusão
22. Da análise da documentação acostada aos autos observou-se que as receitas
para o período de apuração analisado são referentes à venda de imóveis
construídos pela requerente para a revenda, dessa forma o percentual aplicado
seria o de 8% (oito por cento), conforme IN no 1.700/2017. Logo o requerente faz
jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP n° 16945.87736.141114.1.3.04-5302.
23. Conforme extratos às fls. 264-268, o pagamento indevido de IRPJ, código
2089, relativo ao período de apuração (PA) 4o trimestre de 2012, no valor original
de R$ 99.245,53, mostra-se suficiente para compensar a totalidade dos débitos
compensados na Dcomp tratada no presente processo.

24. A presente análise foi realizada pela Equipe Regional de Gestão do Crédito
Tributário e do Direito Creditório 3 - Eqrat3 / SRRF03, cujas decisões e atos
administrativos, com base nas competências e atribuições compartilhadas
Portaria ME no 284, de 27/07/2020 (DOU de 27/07/2020), aplicam-se aos
contribuintes domiciliados nos municípios localizados nos estados do Ceará, Piauí
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902210/2015-55
11
e Maranhão, que correspondem à jurisdição de todas as unidades da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) na 3a Região Fiscal.
Ciência
Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO desta diligência, da qual cabe a apresentação
de novas razões de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
ciência deste relatório, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011. Após prazo encaminhar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

O contribuinte tomou a devida ciência do relatório das diligências, não se
pronunciando.
É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Já verificada a admissão do recurso voluntário quando da determinação da realização
de diligências por esta Turma ordinária.
Conforme relatoriado, em atendimento à diligência demandada a equipe fiscal da
unidade de origem, após exame investigativo, reconheceu o crédito alegado pela Recorrente,
portanto o voto é por dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado
homologando-se as compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 290
DF CARF MF
Original